Tribunal: TCU
Processo: 024.974/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14361/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos no cargo de escriturário do Banco do Brasil S. A. submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela contratação do empregado após a expiração do prazo improrrogável do respectivo concurso público, em 07/05/2014; Considerando que, por força de decisão judicial, proferida pelo TRT-10 no processo 0002224-50.2014.5.10.0022, o empregado teve sua admissão efetivada, tendo a matéria sido definitivamente encerrada após homologação judicial de acordo entre as partes; Considerando, entretanto, que a ação foi proposta pelo interessado em 29/10/2014, após o vencimento da validade do concurso público e que já existe no âmbito do Poder Judiciário consenso de que somente são válidas as ações judiciais que buscam o reconhecimento do direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva quando ajuizadas dentro deste prazo, conforme restou decidido pelo STF no RE 766.304. O tema possui repercussão geral e a Excelsa Corte deliberou por fixar a tese em assentada posterior, ainda não ocorrida, em face de divergências pontuais de redação; Considerando que os atos de admissão emitidos nessas circunstâncias devem ser considerados ilegais, com negativa de registro, sem prejuízo de que a relação contratual seja mantida em face da irreversibilidade da decisão judicial, conforme o entendimento extraído do Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário e a pacificada jurisprudência sobre o tema desta Corte; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar ilegal a admissão de Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos, negando registro ao respectivo ato e encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao interessado. 1. Processo TC- Processo 024.974/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Rodrigo Sarmento Tavares de Lemos (XXX.816.351-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há